Tribunal: TJPA
Processo: 0010554-56.2016.8.14.0005
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão julgador: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6017 - Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2026-04-06
Data de publicação: 2026-04-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0010554-56.2016.8.14.0005

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: D. THEREZA DA SILVA

RELATOR(A):
Desembargador LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

EMENTA

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO DE APELAÇÃO CÍVEL
.
AUSÊNCIA DE OMISSÃO OU CONTRADIÇÃO. MERO INCONFORMISMO DA PARTE.
REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE.
ART. 1.022 DO CPC/2015.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

1.Embargos de Declaração opostos pelo Estado do Pará contra acórdão que negou provimento a Agravo Interno e manteve a extinção de execução fiscal por ausência de interesse processual. O embargante alega omissão quanto ao débito consolidado da executada e à aplicação do art. 1º, §2º, da Resolução CNJ nº 547/2024 e do art. 40 da Lei nº 6.830/80.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão quanto aos pontos suscitados pelo embargante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.Os embargos de declaração destinam-se apenas a sanar os vícios previstos no art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito.

4.O acórdão enfrentou adequadamente a controvérsia ao manter a extinção da execução fiscal com fundamento na ausência de interesse de agir, à luz do Tema 1.184 do STF e da Resolução CNJ nº 547/2024.

5.A inexistência de citação válida, de bens penhoráveis e de movimentação útil do processo evidencia a ineficácia da via executiva, legitimando a extinção do feito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1.Embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito quando inexistentes os vícios do art. 1.022 do CPC.

2.É legítima a extinção de execução fiscal por ausência de interesse de agir quando evidenciada a ineficácia da via executiva, nos termos do Tema 1.184 do STF.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 93, IX; CPC/2015, arts. 485, VI, 924, III e 1.022; Lei nº 6.830/1980, art. 40; Resolução CNJ nº 547/2024.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE nº 1.355.208 (Tema 1.184), Rel. Min. Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, j. 19.12.2023; STJ, AgInt no AgInt no AREsp nº 1.854.466/PR, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, j. 16.05.2022.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos,
acordam os Excelentíssimos Desembargadores, integrantes da 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
CONHECER e NEGA PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Relator.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Des.
Mairton Marques Carneiro.

Belém (PA), data registrada no sistema.

DES. LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

RELATÓRIO

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, opostos pelo
ESTADO DO PARÁ
em face de
acórdão de Id. 30145812
proferido por esta colenda 2ª Turma de Direito Público, que, ao julgar Agravo Interno interposto contra decisão monocrática, manteve a negativa de provimento à Apelação Cível manejada nos autos da Execução Fiscal
ajuizada em face de
D. THEREZA DA SILVA,
ora embargada.

Na origem, cuida-se de
Execução Fiscal
ajuizada pelo Estado do Pará para cobrança de crédito tributário O juízo a quo
julgou extinto o feito com fundamento no artigo 485, VI c/c 924, III, ambos dos CPC/15, por falta de interesse processual no prosseguimento, sob o fundamento de que a presente execução é de baixo valor e se enquadra na Lei Estadual nº 8.870/2019.

Irresignado, o ente fazendário interpôs Apelação, sustentando que a referida lei confere mera faculdade à Procuradoria-Geral do Estado quanto à manutenção ou não das execuções fiscais de pequeno valor, não se tratando de imposição automática ao Judiciário. Aduziu, ademais, que o critério legal deve considerar o débito consolidado da executada, o qual, à época da sentença, perfazia o montante de R$ 4.965.342,08, conforme relatório fiscal acostado aos autos (ID 21185279), circunstância que afastaria a aplicação da tese de baixo valor.

Em decisão monocrática, o eminente Relator negou provimento ao apelo, adotando como fundamento o Tema 1.184 do Supremo Tribunal Federal e a Resolução CNJ nº 547/2024.

Contra tal decisão, o Estado interpôs Agravo Interno, arguindo nulidade por decisão surpresa, à luz dos arts. 9º e 10 do CPC, e reiterando a inaplicabilidade da extinção por baixo valor, diante do expressivo débito consolidado da executada, invocando especificamente o art. 1º, §2º, da Resolução CNJ nº 547/2024, que determina a soma dos valores das execuções propostas contra o mesmo executado.

Ao julgar o Agravo Interno, está 2ª Turma de Direito Público negou-lhe provimento, mantendo o entendimento anteriormente adotado.

Sobreveio, então, o presente recurso de
Embargos de Declaração (ID 30640067)
no qual o Estado do Pará sustenta, omissão no acórdão embargado, por ausência de enfrentamento específico acerca do débito consolidado da executada, no montante de R$ 4.965.342,08, devidamente comprovado nos autos, bem como quanto à aplicação cogente do art. 1º, §2º, da Resolução CNJ nº 547/2024, que impõe a soma das execuções em face do mesmo executado para aferição do limite de valor.

Argumenta que o acórdão, embora fundamente-se na mencionada Resolução, deixou de apreciar dispositivo central que poderia infirmar a conclusão adotada, incorrendo, assim, em violação ao art. 489, §1º, IV, do CPC e ao dever constitucional de fundamentação previsto no art. 93, IX, da Constituição Federal.

Sustenta, ainda, obscuridade e omissão no tocante à extinção da execução sob o fundamento de ausência de citação e inexistência de bens penhoráveis. Afirma que, nessas hipóteses, o procedimento legal adequado encontra-se previsto no art. 40 da Lei nº 6.830/80 (Lei de Execução Fiscal), que determina a suspensão do feito, e não sua extinção. Invoca, a propósito, a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça no Tema 566 e a Súmula 314, segundo as quais, não localizados bens penhoráveis, suspende-se o processo por um ano, iniciando-se, após, o prazo da prescrição intercorrente.

Defende que a extinção prematura do feito viola o rito específico da Lei de Execução Fiscal e subtrai da Fazenda Pública a prerrogativa legal de suspensão, comprometendo a tutela do crédito público.

Ao final, requer o provimento dos Embargos de Declaração para sanar as omissões apontadas, com manifestação sobre o débito consolidado e a aplicação da Resolução CNJ nº 547/2024 e do art. 40 da Lei nº 6.830/80; a atribuição de efeitos infringentes para reformar o acórdão, com anulação da sentença e prosseguimento da execução fiscal; ou, subsidiariamente, o pronunciamento expresso dos dispositivos legais indicados para fins de prequestionamento.

Não foram apresentadas as contrarrazões,
conforme Certidão de Id. 31612257.

É o suficiente relatório
.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do presente recurso e passo à análise.

Como cediço, os embargos de declaração servem para sanar omissão, contradição ou obscuridade na decisão recorrida, ou, ainda, sanar erro material, consoante prescreve o art. 1.022 do Código de Processo Civil de 2015, verbis:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:
I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;
II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;
III - corrigir erro material.”

Cumpre ressaltar que o recurso de embargos de declaração não pode ser utilizado com o fim de rediscussão da matéria, nem pode ser utilizado com a finalidade de sustentar eventual incorreção do decisum hostilizado ou propiciar novo exame da própria questão de fundo, pois, nesse caso, estar-se-ia utilizando recurso processual inadequado para a desconstituição de ato judicial regularmente proferido.

Ademais, o julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes quando já tenha encontrado fundamento suficiente para proferir a decisão.

Nesse sentido é a orientação do Superior Tribunal de Justiça:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. SERVIDOR PÚBLICO. AUSÊNCIA DE OMISSÕES. PENSÃO. ANÁLISE DE QUESTÃO ACERCA DA CONSTITUCIONALIDADE DE BENEFÍCIO. AFERIÇÃO DE JULGADO EXTRA PETITA. EXAME DE FATOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚM. N. 7/STJ. 1. O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. Precedentes. 2. Não é possível conhecer das teses recursais sem exame dos próprios fatos contidos nos autos. Incidente a Súmula nº 7/STJ. 3. Agravo interno não provido.
(STJ - AgInt no AgInt no AREsp 1854466/PR, Segunda Turma, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, julgado em 16/05/2022, DJe 19/05/2022).

No caso em tela, o embargante sustenta a existência de omissão no acórdão quanto à análise do débito consolidado da executada, no montante de R$ 4.965.342,08, bem como quanto à aplicação do art. 1º, §2º, da Resolução CNJ nº 547/2024 e do art. 40 da Lei nº 6.830/80.

Todavia, não se verifica a ocorrência de qualquer dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC.

O acórdão embargado apreciou de forma suficiente a controvérsia submetida a julgamento, concluindo pela manutenção da decisão monocrática que confirmou a extinção da execução fiscal, com fundamento na ausência de interesse processual, à luz da interpretação conjugada da Lei Estadual nº 8.870/2019, do Tema 1.184 da repercussão geral do Supremo Tribunal Federal e das diretrizes estabelecidas pela Resolução CNJ nº 547/2024.

Conforme consignado no julgamento do Agravo Interno, restou evidenciado que a execução fiscal permaneceu sem movimentação útil por lapso temporal significativo, inexistindo citação válida da executada ou localização de bens passíveis de constrição, circunstâncias que revelam a ineficiência da via executiva no caso concreto.

Nessa linha, o Supremo Tribunal Federal, ao apreciar o
Tema 1.184 da repercussão geral
, firmou entendimento no sentido de que é legítima a extinção de execuções fiscais de pequeno valor por ausência de interesse de agir, em observância ao princípio da eficiência administrativa:

“É legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor pela ausência de interesse de agir, tendo em vista o princípio constitucional da eficiência administrativa.”
(STF, RE 1.355.208, Rel. Min. Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, julgado em 19/12/2023).

No mesmo sentido, está Egrégia Corte Estadual tem reiteradamente aplicado o referido entendimento:

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO DE OFÍCIO POR BAIXO VALOR. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DAS PROVIDÊNCIAS DO TEMA 1184 DO STF. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA.
A extinção de execução fiscal por baixo valor exige a adoção prévia das providências administrativas previstas no Tema 1184 do STF. A decisão agravada está fundamentada em jurisprudência consolidada e não apresenta vícios que justifiquem sua reforma.
(TJPA – Apelação Cível nº 0000917-15.2008.8.14.0053, Rel. Des. Ezilda Pastana Mutran, 1ª Turma de Direito Público, julgado em 30/06/2025).

Ainda:

DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO POR AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL. APLICAÇÃO DO TEMA 1184 DO STF.
É legítima a extinção de execução fiscal de pequeno valor pela ausência de interesse de agir quando inexistente movimentação útil no processo e não localizados bens penhoráveis.
(TJPA – Apelação Cível nº 0007188-18.2008.8.14.0028, Rel. Des. Luzia Nadja Guimarães Nascimento, 2ª Turma de Direito Público, julgado em 19/08/2024).

E ainda:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. DÉBITO DE PEQUENO VALOR. RESOLUÇÃO CNJ Nº 547/2024. TEMA 1184 DO STF. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO.
A ausência de movimentação útil por mais de um ano, associada à inexistência de citação ou de bens penhoráveis, autoriza a extinção do feito sem resolução do mérito.
(TJPA – Apelação Cível nº 0826164-74.2020.8.14.0301, Rel. Des. Rosileide Maria da Costa Cunha, 1ª Turma de Direito Público, julgado em 21/07/2025).

Dessa forma, observa-se que o acórdão embargado adotou fundamentação alinhada ao precedente vinculante do Supremo Tribunal Federal e à jurisprudência consolidada desta Corte.

No que concerne à alegada omissão quanto ao valor consolidado da dívida, cumpre observar que tal argumento não se mostrou suficiente para afastar as circunstâncias fáticas que motivaram a extinção da execução, notadamente a ausência de citação válida, a inexistência de bens penhoráveis e a ausência de movimentação útil do processo.

Assim, verifica-se que o embargante pretende, na realidade, rediscutir o mérito da decisão colegiada, providência incompatível com a estreita via dos embargos de declaração.

Quanto ao prequestionamento suscitado, registre-se que, nos termos da jurisprudência consolidada, consideram-se incluídos no acórdão os dispositivos legais invocados pelas partes quando a matéria foi devidamente analisada pelo órgão julgador.

Ante o exposto, por não vislumbrar os vícios apontados no art. 1.022 do CPC,
CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, MAS NEGO-LHES PROVIMENTO
, para manter integralmente o v.
Acórdão de Id. 30145812
, por seus próprios e jurídicos fundamentos.

É como voto.

Belém (PA), data registrada no sistema.

Des. LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

Belém, 14/04/2026